Tribunal: STF
Processo: ARE 1361421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora a fim de que reconhecido o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, observada a prescrição quinquenal. Desacolhimento. Hipótese na qual comprovado ter essa recorrida desempenhado atividades relativas ao cargo de “auxiliar odontológico”, malgrado empossada como “auxiliar de serviços gerais”. Pagamento das diferenças salariais que é de rigor. Inocorrência de ofensa ao artigo 37 da Constituição da República. Juros moratórios e correção monetária fixados em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, incisos II e X; 61, § 1º, II, a; e 169, §1º , inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Com efeito, sólida é a prova do exercício pela ora apelada de funções diversas das relativas ao cargo público em que investida, mormente pelo depoimento prestado em Juízo a respeito desse desvio de função.



    Por sinal, ouvida sob o crivo do contraditório (folhas 177/178), Catarina de Jesus Lemos Salgado informou, dentre o mais, ter sido a autora designada para auxiliar os dentistas atuantes na Unidade Básica de Saúde local.



    Acrescentou terem ela, depoente, e os respectivos familiares se submetido a tratamentos odontológicos na UBS e que essa autora auxiliava o dentista durante os procedimentos. Revelou fosse a requerente quem ainda efetuava a limpeza dos equipamentos e o encaminhamento para esterilização.



    Ademais, conforme se depreende de documentos, estava essa requerente cadastrada na área da saúde como auxiliar na prestação de saúde bucal e promover controle de “autoclave” dos instrumentos, além de receber adicional de insalubridade (folhas 18/20, 32/44 e 52/55).



    Dadas essas realidades, não há dúvidas sobre ter sido essa recorrida alocada para o exercício de atividades próprias do cargo de “auxiliar odontológico”.



    Desse modo, de rigor a condenação do Município de São José do Rio Preto ao pagamento das diferenças salariais devidas a essa servidora pública, cujos valores serão apurados mediante liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, como bem decidido em primeira instância.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente